Tribunal: CARF
Processo: 11080.729022/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729022/2017-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.115 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
VOTORANJTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729022/2017-85
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada prevista no § 17 do
art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Da análise do PER n° 42333.36803.201212.1.1.01-4402, resultou Despacho
Decisório (processo n° 10480.903074/2013-21), que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado e homologou parcialmente a compensação vinculada.
Diante disso, a Autoridade Fiscal promoveu o lançamento da multa pela não-
homologação da compensação.
Cientificada da autuação, a autuada alega, em síntese, ser necessária a
suspensão da tramitação do processo por ser matéria que depende do julgamento do processo n°
10480.903074/2013-21, a inaplicabilidade da multa por falta de ilicitude no ato de solicitação de
ressarcimento, além de ser ilegítima a existência de tal previsão de multa.
É o relatório, no essencial.
Em 20 de agosto de 2020, através do Acórdão n° 106-000.741 a 13a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento 06, por unanimidade de votos, considerou improcedente a
impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 30
de novembro de 2020, às e-folhas 35.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de dezembro de 2020, às
e-folhas 36, de folhas 38 à 62.
Foi alegado:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729022/2017-85

 Da necessária suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão. Aplicação imediata do art. 151, III, c/c 205 e 206, todos do
CTN;
 Da conexão: a multa isolada discutida nos presentes autos é matéria
conexa
e
subordinada
ao
Processo
Administrativo
n°
10480.903074/2013-21 (PER/DCOMP n° 42333.36803.201212.1.1.01-
4402);
 Da impossibilidade de aplicação da multa isolada prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.° 9.430/96 com redação dada pela Lei n.° 13.097/2015.
Alteração da base de cálculo. nova penalidade. irretroatividade da
legislação tributária. art. 150, III, “a” da CF/88 c/c art. 105 do CTN;
 Da inaplicabilidade da multa punitiva prevista no §17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/96. Ausência de ilicitude que justifique aplicação de multa
punitiva.
- DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente REQUER:
1) em sede de preliminar, que seja:
a) determinada a imediata paralisação de quaisquer procedimentos
tendentes à cobrança de todos os “débitos” albergados no processo
administrativo n° 11080.729022/2017-85, face à expressa determinação
da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados (art. 151, III,
do CTN; art. 74, §18, da Lei n° 9.430/96; o art. 135, §3° da Instrução
Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017);
b) por força dos mesmos dispositivos legais, que o débito versado no
processo administrativo n° 11080.729022/2017-85 passe a constar
como “exigibilidade suspensa” nos sistemas informáticos da Receita
Federal, de forma que não seja impedimento à obtenção de
imprescindível Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa -
CPD-EN, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, tampouco sejam
enviados ao CADIN, conforme art. 7° da Lei n° 10.522/2002;
c) que se reconheça ab initio a CONEXÃO/CONTINÊNCIA deste
processo com o PAF n° 10480.903074/2013-21 (PER/DCOMP N°
42333.36803.201212.1.1.01-4402), pois o julgamento do Recurso
Voluntário interposto em tal processo administrativo é caso de
prejudicialidade externa ao julgamento da multa isolada em questão,
conduzindo assim à aplicação subsidiária e supletiva (art. 15, CPC) do
art. 313, V, “a” do CPC c/c §18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e art. 135,
§2° da IN RFB n° 1.717/2017;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729022/2017-85

Desse modo, reconhecida a totalidade do crédito e homologada na inteireza as
compensações nesses processos conexos, não restará nenhuma “multa isolada por compensação
não homologada” a ser mantida nos presentes autos;
2) No mérito, que seja revisado e reformado o Acórdão n° 106-000.741,
proferido pela 13a Turma da DRJ06 20/08/2020, o qual foi cientificado ao
contribuinte em 30/11/2020, para que se reconheça que o presente
lançamento fiscal deve ser julgado totalmente improcedente, por todas as
razões minuciosamente expostas no presente petitório, especialmente a
irretroatividade da legislação tributária punitiva, bem assim como a
Repercussão Geral reconhecida pelo STF no Tema 736 (RE 796.939/RS) e
a pendência de julgamento da ADI 4905.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 30
de novembro de 2020, às e-folhas 35.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de dezembro de 2020, às
e-folhas 36.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da necessária suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão. Aplicação imediata do art. 151, III, c/c 205 e 206, todos do
CTN;
 Da conexão: a multa isolada discutida nos presentes autos é matéria
conexa
e
subordinada
ao
Processo
Administrativo
n°
10480.903074/2013-21 (PER/DCOMP n° 42333.36803.201212.1.1.01-
4402);
 Da impossibilidade de aplicação da multa isolada prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.° 9.430/96 com redação dada pela Lei n.° 13.097/2015.
Alteração da base de cálculo. nova penalidade. irretroatividade da
legislação tributária. art. 150, III, “a” da CF/88 c/c art. 105 do CTN;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729022/2017-85

 Da inaplicabilidade da multa punitiva prevista no §17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/96. Ausência de ilicitude que justifique aplicação de multa
punitiva.
Passa-se à análise.

Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada.
O lançamento da multa isolada decorreu da homologação parcial das
compensações tratadas no processo administrativo n° 10480.903074/2013-21.
Observemos os andamentos do mencionado processo:

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.115 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729022/2017-85

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente
do processo de no 10480.903074/2013-21, sendo certo que a decisão nele proferida pode
influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão
definitiva e proceder sua juntada no presente processo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital